Tribunal: STF
Processo: HC 109295
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. AUSÊNCIA. LEI 12.322/2010. IRRETROATIVIDADE. DEVER DE ZELAR PELA CORRETA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DENEGADO.



    I – O agravo de instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias enumeradas no art. 544, § 1º, do CPC, e também com as necessárias ao exato conhecimento das questões discutidas.



    II – É dever processual da parte zelar pela correta formação do instrumento. Precedentes.



    III - Nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal, a lei processual penal tem eficácia imediata, preservando-se os atos praticados anteriormente à sua vigência, porque vigora, no processo penal, o princípio tempus regit actum, segundo o qual são plenamente válidos os atos processuais praticados sob a vigência de lei anterior, uma vez que as normas processuais penais não possuem efeito retroativo. Assim, inviável a pretensão de aplicação retroativa da Lei 12.322/2010.



    IV – Os pedidos de absolvição e de alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda não foram apreciados pelo Tribunal a quo, de modo que seu exame por esta Corte implicaria supressão de instância.



    V – Habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte, denegada a ordem.